Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-55.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. ARTIGO 31, CAPUT, DO DECRETO-LEI No 3.688/41. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE CÃES DE GRANDE PORTE (PITBULL). ATAQUE A ANIMAL DE TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA ADEQUADA E SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso interposto pela Defesa Técnica contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, condenando o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 31, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais) à pena de 10 (dez) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. E, ainda, a pagar o valor de R$2.500,00, relativo aos danos materiais e R$500,00 para compensação dos danos morais.
2. A Defesa requer a absolvição da acusada, sob o argumento de ausência de dolo. Sustenta que não é possível a fixação de indenização por danos morais. Pede a reforma da sentença para absolvê-la nos termos do art. 383, III do CPP, e para afastar a condenação por dano moral. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.
3. No mérito, verifica-se que a autoria e a materialidade da infração estão suficientemente comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e pela documentação constante nos autos, formando um conjunto probatório coeso e harmônico.
4. Consta dos autos que, na tarde do dia 23 de dezembro de 2024, por volta de 17h, no Guará I, a denunciada, de forma livre, consciente e voluntária, não guardou com a devida cautela e deixou em liberdade animal perigoso, o qual veio a atacar outro cachorro em via pública, ferindo-o gravemente, cujas despesas para atendimento do animal somaram o valor de R$2.500,00, fato este decorrente de omissão na adoção das cautelas necessárias à guarda dos animais.
5. A conduta da ré configura, de forma inequívoca, a contravenção penal prevista no art. 31, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41, que tipifica a omissão de cautela na guarda ou condução de animal perigoso.
6. Diante do conjunto probatório constante nos autos, não há que se falar em absolvição, uma vez que a sentença condenatória encontra-se devidamente amparada nos elementos fáticos e jurídicos do caso. Ressalte-se que se trata de delito de perigo abstrato, cuja tipificação legal pressupõe a existência de um dever objetivo de cuidado, o qual pode ser violado por conduta omissiva negligente. Assim, não se exige a presença de dolo direto de primeiro grau por parte do agente, bastando que sua conduta, ainda que culposa, guarde nexo de causalidade com o resultado danoso.
7. Por fim, o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta perpetrada pela apelante e os prejuízos significativos suportados pela vítima. A reparação visa compensar o abalo psíquico e emocional decorrente do ilícito, que ultrapassou os meros dissabores do cotidiano, configurando verdadeiro sofrimento de ordem moral. No âmbito penal, é plenamente possível a fixação de indenização por danos morais, conforme dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, inclusive de natureza extrapatrimonial.
8. Segundo Guilherme de Souza Nucci, “é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais suportados pela vítima, diretamente no processo penal, desde que haja pedido expresso e elementos mínimos de prova que permitam ao juiz aferir a extensão do dano” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).
9. Sobre o assunto o STJ fixou assim o entendimento: “A Terceira Seção do STJ entende que a fixação de indenização mínima por danos morais no âmbito penal requer: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) realização de instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa do réu (REsp n. 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/11/2023).” (HC n. 849.330/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.).
10. No caso concreto, o pedido foi formulado na denúncia, com indicação do valor pretendido, além de ter sido oportunizada a ampla defesa e o contraditório. Portanto, escorreita a sentença, que deve ser confirmada.
11. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.